Tribunal: TJES
Processo: 5001057-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO BETZEL GOMES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

LEONARDO BETZEL GOMES ajuizou ação em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A requerendo indenização por danos morais, declarando indevido o saldo cobrado, cancelando-o.

Em sede de sentença: Reconheceu a coisa julgada no caso em tela, por consequência deixo de resolver o mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5049555) almejando que seja reformada a sentença..

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Conforme bem explicado em sede de sentença:

“O autor alega na inicial a ocorrência de coisa julgada, visto que a questão trazida neste feito já teria sido objeto de análise na ação que tramitou sob o nº 5004500-23.2022.8.08.0012, onde teria sido discutida a cobrança do débito relativo ao cartão 4532 xxxx xxxx 4597.

No processo mencionado, uma compra foi realizada por terceiros e a quantia estornada, contudo, restou uma cobrança remanescente de R$190,00 (cento e noventa reais), sob o nome de “ajuste de crédito”, a qual não restou naquele processo explicado pela parte requerida. A referida importância foi restituída e nos autos, restou mencionado que foi uma falha da requerida a sua cobrança, ou seja, vê-se que naquela sentença que houve o reconhecimento de que o ato praticado pela parte requerida de cobrar este valor era indevido, tanto o é que o pedido de indenização por danos morais assim tomou por base tal ocorrência e houve a determinação da restituição do montante.

O autor cancelou o cartão, tal como explicou neste processo, mas, continuou a receber faturas do requerido.

Nos autos 5004500-23.2022.8.08.0012, houve a juntada da fatura com vencimento em dezembro de 2021, onde esteve presente o valor de R$190,00. Junto com o valor, restava também a última parcela do Iphone, sob a importância de R$336,00. Entendendo o juízo de que a cobrança de R$190,00 foi um ato de falha na prestação de serviços, via lógica deveria ter sido desconsiderada pelos réus, o que zeraria a fatura do cartão, mas, não o foi e foi repassada para a fatura seguinte.

Neste processo, o requerido juntou a fatura com vencimento em 10/01/22, e nela restou quitada a parcela 10/10 do Iphone acima referida, remanescendo a importância de R$215,50 (duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), que é justamente o montante que faz referência aos R$190,00 (cento e noventa reais), encargos e juros.

E a origem deste valor já foi discutida nos autos, na realidade, a parte requerida não havia apresentado naquele processo nenhuma explicação, trazendo os réus agora outra argumentação sobre o motivo deste valor e justificando as faturas que o requerente tem recebido.

Desta feita, verifica-se que embora aparente se tratar de fato novo, não o é.”

Concluo se tratar do mesmo valor ao qual o Recorrente está sendo cobrado, contudo, com encargos e juros, pelo que entendo caracterizada a coisa julgada com relação aos pedidos, devendo o Recorrente tomar as medidas cabíveis no processo 5004500-23.2022.8.08.0012, via cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente LEONARDO BETZEL GOMES em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)